Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732571-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SILVEIRA RIBEIRO ADVOGADOS RECORRIDA: ALVARO FERNANDO MOTA ADVOGADOS E CONSULTORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE PARCERIA PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o autor, intimado para produzir provas, não apresenta o rol de testemunhas no momento oportuno. O depoimento pessoal das partes deferido de ofício, foi dispensado com base no art. 370 referido. Não há, portanto, cerceamento de defesa. 2 – Inovação recursal. O nome da “ação” não importa para definir o objeto do pedido, mesmo porque o CPC não distingue processos em razão de nome de ação, mas por rito processual. A denominada “ação de cobrança”, assim como a “ação de arbitramento de honorários” segue o procedimento comum, distinguindo-se apenas pelo fundamento jurídico, ou seja, por questão de mérito, que em um caso é o contrato escrito prevendo a obrigação de pagar quantia certa pela prestação de serviços e no outro a quantia necessidade de ser estabelecida por decisão judicial em razão de serviços prestados. De qualquer modo, as questões preliminares não foram apresentadas em momento oportuno (art. 1.013, § 1o. do CPC). 3 – Prescrição. A pretensão do autor é de natureza condenatória, consistente na obrigação de o réu pagar honorários advocatícios decorrentes de suposto contrato verbal de parceria entre advogados. Sem previsão legal específica, deve-se observar o prazo prescricional de 10 anos, na forma do art. 205 do Código Civil, de modo que não houve o transcurso do prazo da prescrição. 4 – Honorários advocatícios. O pagamento de honorários é devido em razão da atuação do causídico, conforme definido no art. 22 da Lei n. 8.906, de 1994, com base em contrato ou mediante fixação por arbitramentos, além dos de sucumbência. As partes firmaram contrato de prestação de serviços para atuação dos autores em parceria com os réus como advogados em processos judiciais com vistas ao restabelecimento do índice de 6.5 do Fundo de Participação de Municípios – FPM nos autos do Agravo de Instrumento no 2008.01.00.000005-5, com pedido de tutela antecipada, bem como, caso seja necessária, a propositura de nova ação para os mesmos fins” (ID 25827399). Contrato de semelhante teor foi firmado posteriormente (id 25828139). As ações elencadas pelo autor estavam vinculadas ao objeto da contratação e em nenhuma delas se verificou a prestação de serviços fora do objeto do contrato, de modo que não cabe o reconhecimento da obrigação de pagar fora da previsão contratual. Indevido, pois, o arbitramento de honorários. 5 – Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370 do Código de Processo Civil, porquanto a não realização de prova testemunhal, no caso, implicou cerceamento de defesa; c) artigos 22 da Lei 8.906/1994, merecendo ser reconhecida a prestação de serviços além do âmbito dos contratos com o consequente ajuste e arbitramento judicial dos honorários advocatícios; d) artigos 113, caput e §1o, incisos I, II, III e V, 122, 147 e 422, todos do Código Civil, afirmando ofensa à boa fé contratual por parte da recorrida, “sobretudo mediante omissão dolosa de informações acerca do volume de trabalho envolvido no escopo do contrato de parceria firmado e do benefício econômico envolvido” (id 62150087, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 370 do CPC, pois “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda: “Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária ao seu convencimento. Assentando o Tribunal estadual que eram desnecessárias novas provas, não é possível alterar tal conclusão pois exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.” (REsp n. 1.823.954/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp n. 2.162.803, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação aos artigos 22 da Lei 8.906/1994, 113, caput e §1o, incisos I, II, III e V, 122, 147 e 422, todos do Código Civil. A análise das teses recursais, tanto quanto à prestação de serviços além do pactuado, a justificar a pleiteada majoração dos honorários advocatícios, seja quanto à quebra de boa-fé contratual por parte da recorrida, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas do contrato e reexame das peculiaridades fático-probatórias dos autos. Incidem, assim, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012